Tribunal: CARF
Processo: 10480.734042/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.734042/2014-50
RESOLUÇÃO
2402-001.462 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BERNARDO VIDAL DOMINGUES DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana
Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(s)
Alexandre Correa Lisboa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.462 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734042/2014-50
2
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10480.734042/2014-50, em face do acórdão no 16-75.363, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o auto de infração de fls. 02 a 07,
referente ao ano-calendário de 2010, para a constituição do crédito tributário
relativo ao imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 2.075.288,50, acrescido
de multa de ofício qualificada de R$ 3.112.932,75, além de juros de mora
calculados até agosto de 2015.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 223 e 224) que foi
apurada a seguinte infração:
- Rendimentos Classificados Indevidamente na DIRPF: pelas razões explicitadas
em relatório fiscal anexo, o contribuinte classificou indevidamente como isentos
na declaração de ajuste anual, rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
montante de R$ 7.558.607,37, do qual se destaca a quantia de R$ 4.512.991,04,
identificada como excedente ao lucro presumido, no caso em que as empresas
não possuem escrituração contábil.
Foram apontados como infringidos os seguintes dispositivos legais: artigos 37, 38,
39, 43, 45, 56 e 83 do RIR/1999 e art. 1o , inciso IV e parágrafo único, da Lei n°
11.482/2007, com a redação dada pela Lei n° 11.945/2009.
O Relatório de Encerramento de Ação Fiscal de fls. 11 a 16, que integra o auto de
infração, especifica os termos lavrados, os esclarecimentos e documentos
apresentados, as verificações efetuadas e, na sequência, consigna o que segue,
em síntese:
- o contribuinte é titular da pessoa jurídica Bernardo Vidal Advogados, CNPJ n°
09.138.544/0001-99, e sócio da empresa BVC Ltda. (Bernardo Vidal Consultoria),
CNPJ n° 10.656.468/0001-92;
- de acordo com o sistema CNPJ e as DIPJ apresentadas para o ano calendário de
2010, o contribuinte era detentor de 100% de participação na pessoa jurídica
Bernardo Vidal Advogados e de 90% de participação na empresa BVC Ltda.;
- as DIPJ mencionadas foram apresentadas com base no lucro presumido;
- o contribuinte declarou ter recebido das referidas pessoas jurídicas, no ano-
calendário de 2010, a título de lucros e dividendos, os valores de R$ 993.665,15 e
R$ 6.564.952,22, respectivamente;
- as citadas pessoas jurídicas informaram que não mantinham escrituração
contábil, com observância das leis comerciais, e que escrituraram o Livro Caixa
para o ano-calendário de 2010, entretanto, apenas três anos após, em 2013;
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.462 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734042/2014-50
3
- afirmaram ainda não possuir documentação comprobatória dos lançamentos
efetuados, mais especificamente dos lançamentos referentes à retirada de lucros
pelo sócio Bernardo Vidal Domingues dos Santos;
- nos contratos de constituição das pessoas jurídicas e suas alterações, foi
observado, em relação à pessoa jurídica Bernardo Vidal Advogados, que o
contribuinte, ao final do primeiro trimestre, era detentor de 97% das cotas, ao
final do segundo trimestre, de 80%, ao final do terceiro, de 100% e ao final do
quarto, de 100%; já em relação à empresa BVC Ltda., os percentuais eram,
respectivamente, de 99,9%, 80%, 100% e 100%;
- embora intimado e reintimado, o contribuinte não apresentou elementos de
prova para demonstrar o efetivo recebimento dos valores informados em sua
DIRPF a título de lucros e dividendos, tais como cópias de cheques e extratos de
contas-correntes;
- as pessoas jurídicas citadas, como visto acima, também não apresentaram
documentos comprobatórios nesse sentido, inclusive, salientaram que o
recolhimento do tributo com base no lucro presumido evitaria a escrituração
fiscal do contribuinte contendo tantos documentos quantos fossem necessários a
demonstrar a existência de efetivo lucro ou prejuízo;
- foi dito ainda que seria razoável presumir que, uma vez escriturados os livros
fiscais e declarados os tributos, com o consequente pagamento ou parcelamento,
não seria mais necessária a guarda dos documentos que serviram de base à
tributação;
- em razão da falta de apresentação dos documentos que embasariam os
lançamentos a título de retirada de lucros por parte do contribuinte, não há como
admitir que o montante de R$ 7.558.607,37, declarado pelo contribuinte como
recebido das pessoas jurídicas Bernardo Vidal Advogados e BVC Ltda., a título de
distribuição de lucros, na qualidade de rendimentos isentos, possa assim ser
considerado;
- dessa forma, tal valor será lançado como rendimento tributável, classificado
indevidamente na declaração de ajuste anual;
- cumpre ressaltar ainda que é isento do imposto de renda o valor do lucro
distribuído pela pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido, que não mantém
escrituração contábil, até o limite da base de cálculo do imposto, deduzida do
imposto e das contribuições sociais;
- assim, foi elaborado um demonstrativo dos valores lançados no Livro Caixa como
distribuição de lucros ao contribuinte fiscalizado, apurados trimestralmente em
razão da apuração trimestral efetuada nas DIPJ;
- em seguida, foi elaborado um demonstrativo para determinar o valor excedente
ao limite já referido, considerando a participação do contribuinte no capital das
pessoas jurídicas, conforme sua posição ao final de cada um dos trimestres;
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.462 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734042/2014-50
4
- o valor excedente apurado, de R$ 4.512.991,04, será lançado em destaque do
valor total de R$ 7.558.607,37, porém, na mesma infração, uma vez que, mesmo
que houvesse sido apresentada a documentação comprobatória dos lançamentos
de retirada de lucros, ainda assim, tal excesso estaria classificado indevidamente
na DIRPF, por se tratar de rendimentos tributáveis;
- ademais, considerando todo o exposto, ante a falta de apresentação de
documentação comprobatória, inclusive pela inexistência da documentação,
conforme declarado pelas pessoas jurídicas, pela escrituração tardia do Livro
Caixa, apenas para atendimento da solicitação do Fisco, considera-se ter ocorrido,
em tese, evidente intuito de fraude por parte do contribuinte, com a finalidade de
se furtar ao pagamento do IRPF devido;
- dessa forma, os valores serão lançados com multa agravada.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por autoridade
competente, com a observância dos requisitos exigidos na legislação de regência.
IMPUGNAÇÃO. PRAZO. COMPLEMENTAÇÃO DA DEFESA.
INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA.
Por ser preclusivo o prazo previsto no artigo 15 do Decreto n° 70.235, de 1972,
eventual petição apresentada após o seu decurso não caracteriza impugnação. O
exame de razões de defesa intempestivas exorbita da esfera de competência das
Delegacias de Julgamento.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Incumbe ao sujeito passivo instruir a impugnação com os documentos em que se
fundamentam as razões de defesa. A perícia é cabível para a averiguação de fatos
que dependem de conhecimentos técnicos ou científicos para serem
demonstrados, sendo despicienda quando os fatos puderem ser comprovados
documentalmente.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. LUCROS DISTRIBUÍDOS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a tributação dos valores declarados como isentos ou não tributáveis, a
título de lucros distribuídos, porquanto não comprovada a efetiva transferência
dos recursos das pessoas jurídicas para o sócio/titular, além de o montante que
teria sido distribuído exceder o lucro tributado, deduzido dos valores do imposto
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.462 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734042/2014-50
5
de renda e das contribuições sociais, sem que tenha sido apresentada
escrituração mantida com observância da legislação comercial, que demonstre a
existência de resultado contábil a amparar a distribuição.
MULTA QUALIFICADA.
Sempre que houver conduta dolosa do sujeito passivo buscando impedir ou
retardar o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da ocorrência do fato
gerador da obrigação principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, está
configurado o evidente intuito de fraude à lei tributária, a justificar a aplicação da
multa qualificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese a reforma da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
O contribuinte em sua impugnação faz referência expressa a uma futura entrega de
um Parecer Técnico Contábil instruído com toda a documentação e suporte, que corroboraria as
alegações trazidas na defesa.
Referido Parecer, de fato, foi apresentado em fls. 778 (07.12.2016), sendo
composto por quase 500 páginas entre parecer e documentos comprobatórios.
Posteriormente à entrega houve o imediato julgamento pela DRJ em 19.01.2017
onde, sobre o referido parecer, cinge-se a afirmar:
Requer o impugnante a apresentação posterior de “laudo pericial” relativo ao
exame da contabilidade de pessoas jurídicas das quais é sócio. O referido “laudo
pericial contábil” foi apresentado em 07/12/2016, acompanhado de documentos
(fls. 782 a 1255).
Ocorre que o artigo 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235, de 1972, com a redação
dada pela Lei n° 8.748, de 9 de dezembro de 1993, estabelece a obrigatoriedade
de a impugnação especificar os quesitos referentes aos exames desejados e
indicar o nome, o endereço e a qualificação profissional do perito.
Uma vez que tais requisitos não foram atendidos, considera-se não formulado o
pedido, com fulcro no parágrafo 1o do mesmo artigo (parágrafo acrescentado
pela Lei n° 8.748, de 1993).
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.462 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734042/2014-50
6
Ademais, a perícia é cabível para a averiguação de fatos que dependem de
conhecimentos técnicos ou científicos para serem demonstrados, sendo
despicienda quando os fatos puderem ser comprovados pela apresentação de
livros e documentos contábeis, como é o caso dos autos.
Além disso, compete à autoridade julgadora o exame dos citados elementos de
prova.
Caso o “laudo” em referência houvesse sido apresentado no prazo para
impugnação, poderia quando muito ser tido como complemento das razões de
defesa.

Percebe-se que a análise da DRJ foi no sentido de indeferir um pedido de prova
pericial, quando na realidade já havia sido apresentado o parecer técnico pelo contribuinte e,
sobre, este, entendeu a DRJ por não analisa-lo por não ter sido apresentado junto da impugnação.
É do entendimento deste colegiado, já de forma reiterada, a admissão da
apresentação de documentos de forma posterior à impugnação e, por vezes até mesmo em sede
recursal, tendo em vista a busca da verdade material do processo administrativo fiscal.
Desta forma, considerando que o Parecer Técnico apresentado já havia sido
mencionado em impugnação, bem como seu teor e, principalmente, seus documentos anexos,
têm o condão de comprovar os fatos trazidos pelo contribuinte, entendo pela sua admissibilidade
e sua necessária análise.
Com isso, necessária a conversão do feito em diligência para que a unidade de
origem realize a análise tanto do parecer quanto dos documentos anexos, cotejando a análise com
os motivos do lançamento.
Ainda, que a autoridade lançadora realize relatório conclusivo da análise da
documentação acostada posteriormente à impugnação bem como faça o cotejamento dos
mesmos com a apuração do lançamento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 1367
DF CARF MF
Original